Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1014836-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR - LEI MUNICIPAL No 1.065/2013 – DIPLOMA NORMATIVO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES RURAIS E URBANOS, COM A CESSÃO DE MAQUINÁRIOS PÚBLICOS - BENS DE USO ESPECIAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO - LIMINAR DEFERIDA.
1. A presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora impõe concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia da Lei no. 1.065/2013 do Município de Araputanga/MT.
2. A cessão de máquinas e equipamentos públicos a particulares sem qualquer finalidade de ordem pública se demonstra incompatível aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da moralidade e impessoalidade.
3. Liminar Deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014836-80.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), Município de Araputanga (REU), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.682/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

LIMINAR - LEI MUNICIPAL No 1.065/2013 – DIPLOMA NORMATIVO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES RURAIS E URBANOS, COM A CESSÃO DE MAQUINÁRIOS PÚBLICOS - BENS DE USO ESPECIAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO - LIMINAR DEFERIDA.

1. A presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
impõe concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia da Lei no. 1.065/2013 do Município de Araputanga/MT.

2. A cessão de máquinas e equipamentos públicos a particulares sem qualquer finalidade de ordem pública se demonstra incompatível aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da moralidade e impessoalidade.

3. Liminar Deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido liminar, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, Dr. José Antônio Borges Pereira, objetivando a suspensão da eficácia da Lei Municipal no. 1.065, de 27 de maio de 2013, do Município de Araputanga/MT, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prestar serviços em propriedades particulares urbanas e rurais, com a cessão de máquinas e equipamentos, mediante pagamento de taxa.

Sustenta que a referida norma viola expressamente aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e publicidade, elencados no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o Administrador não detém a livre disposição sobre os bens públicos, não sendo lícito a utilização de equipamentos públicos para satisfação de interesses particulares.

Assevera que a Lei Municipal questionada encontra óbice, ainda, nos artigos 3o, incisos II e IV, e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual, bem como no art. 37,
caput
, da CFR/88 e, da forma como está posta, poderá legitimar ações clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégio de pessoas ligadas à Administração Municipal, o que não se coaduna com a ordem constitucional.

Aduz, ainda, que a cessão de servidores públicos para executarem os serviços com máquinas e equipamentos do Município em propriedades particulares, igualmente, não é autorizada pelo texto constitucional.

Ao final, assevera que se encontram presentes os requisitos essências para a concessão da medida cautelar, quais sejam o
periculum in mora e o fumus boni iuris,
a fim de suspender a eficácia do ato legislativo municipal combatido.

A
nte o requerimento de medida cautelar, submeto a matéria à apreciação do Plenário, a teor do disposto no artigo 172, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, objetivando, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei Municipal no. 1.065/2013, do Município de Araputanga/MT, em razão da ofensa aos artigos 3o, incisos II e IV, 129
caput

e 174, inciso VI,

todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, pressupõe a presença concomitante do
fumus boni iuris e o periculum in mora,
os quais se vislumbram na hipótese vertente.

Depreende-se dos autos que o diploma normativo impugnado, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços em propriedades particulares rurais e urbanos, com a cessão de maquinários públicos, nos seguintes termos (Id 50379525):

“
LEI MUNICIPAL N° 1.065/2013.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR SERVIÇOS
COM MAQUINÁRIOS PÚBLICOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES RURAIS E URBANAS NO SENTIDO DE INCENTIVAR O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, DE CALAMIDADE PUBLICA E AQUELES QUE VISEM ATENDER O INTERESSE DA COLETIVIDADE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDNEY PIRES SALOMÉ
, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o
- A presente Lei institui o Programa Municipal de incentivo ao crescimento da produção agrícola, industrial, comercial, a geração de emprego e renda, bem como, a prestação de serviços de caráter emergencial, de calamidade pública e aqueles que visem atender o interesse da coletividade do município.

TÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 2o
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar serviços com máquinas públicas em propriedades particulares rurais e urbanas a fim de facilitar o desenvolvimento do Município nos termos desta Lei.

§ 1o - A execução dos serviços previstos no caput deste artigo será realizada com máquinas da municipalidade.

§ 2o - Os serviços serão prestados somente quando os equipamentos e máquinas estiverem sem ocupação nos serviços próprios do Município.

§ 3° - A administração municipal poderá utilizar-se de automóveis, pácarregadeira, caminhões, motoniveladora e demais implementos do município para atingir os objetivos do Programa de incentivo Municipal.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA DE INCENTIVO RURAL

Art. 3o
- O Executivo Municipal poderá realizar serviços de máquinas pesadas em imóvel rural particular, objetivando a melhoria das condições de cultivo e exploração nas mesmas, a geração de emprego e renda, bem como, a título de incentivo às atividades agropecuárias, área de setor primário responsável pela produção de bens de consumo, mediante o cultivo de plantas e da criação de animais como gado, suínos e aves, entre outros.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE INCENTIVO URBANO

Art. 4o
- 0 Executivo Municipal poderá realizar serviços de máquinas pesadas em imóvel particular urbano, visando o incentivo a implantação de novas empresas no município, bem como, a geração de emprego e renda

CAPÍTULO III

DA EMERGENCIA/CALAMIDADE PÚBLICA E INTERESSE DA

COLETIVIDADE

Art. 5o
- Em caso de emergência e/ou calamidade pública, bem como, visando interesse da coletividade fica o poder público municipal autorizado a efetuar serviços com maquinários próprios em propriedades particulares rurais e urbanas, e sem ônus, em face da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Parágrafo Único
- no caso do parágrafo anterior, comprovada a culpa do proprietário do imóvel no evento danoso à coletividade, fica o poder público autorizado a efetuar serviços no imóvel particular, devendo a despesa decorrente do serviço ser suportada por seu proprietário.

CAPÍTULO IV

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 6o
- São considerados beneficiários do programa de incentivo rural e urbano, além da coletividade:

a) os produtores rurais que possuírem propriedades rurais na abrangência territorial do município de Araputanga, com área de até 4 (quatro) módulos fiscais, correspondentes a 320 (trezentos e vinte) hectares e que comprovem situação regular junto aos órgãos competente, autorizativos do empreendimento, se for o caso.

b)

os empresários que possuam situação regular da empresa junto aos órgãos competentes como receita federal, fazenda pública estadual, fazenda pública municipal, tributos e SMAE- Serviço Municipal de Água e Esgoto.

CAPÍTULO V

DA COBRANÇA PELOS SERVIÇOS

Art. 7o
- 0 Poder Executivo fixará, por decreto, o preço dos serviços a serem prestados, de modo a cobrir os custos de combustível, manutenção e conservação dos respectivos equipamentos e máquinas.

Parágrafo Único
. Os preços serão reajustados para manter sua correlação com o custo, sempre que um dos elementos componentes deste sofrer majoração.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 8o
- A Administração Municipal divulgará o roteiro de execução dos serviços públicos por localidade, devendo os produtores rurais interessados a obter atendimento, efetuar o pedido junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e, indicando o tipo de máquina ou equipamento, o serviço pretendido, bem como, o número de horas, se for o caso.

§ 1o
- A execução dos serviços de que trata procedimento consistindo em:

a)
- Requerimento formal endereçado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Rural, dependendo do serviço a ser prestado,

b)
- Disponibilidade de maquinários e veículos para realização do serviço pretendido,

c)
- Autorização da realização do serviço pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Rural, ou pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

d)
- Comprovante de recolhimento da respectiva taxa do serviço a ser prestado.

§ 2o
- No caso do valor do serviço exceder aquele solicitado, deverá o requerente arcar com o custo adicional.

§ 3o
- A execução dos serviços obedecerá à ordem cronológica dos requerimentos, segundo a localização regional dos imóveis, no caso do programa de incentivo rural.

§ 4o
- A operacionalização da prestação dos serviços de máquinas e equipamentos a particulares obedecerão aos roteiros definidos para a execução dos serviços prestados pelo Município no atendimento das necessidades coletivas.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9o
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e treze (2013).

SIDNEY PIRES SALOMÉ

PREFEITO MUNICIPAL
”

Analisando o conteúdo da legislação municipal supra transcrita, se demonstra inegável sua incompatibilidade em face dos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da moralidade, impessoalidade e publicidade.

Isto porque, conforme os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

“
(...)

para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para o favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre atuação discriminatória.
(Manual de Direito Administrativo, 19a ed., p. 17/18)

Conquanto não se desconheça a possibilidade de que, em situações especiais, os bens públicos possam ser utilizados por particulares, hipóteses previstas no artigo 103 do Código Civil (autorização, de permissão, de cessão ou de concessão de uso), exige-se em tais situações procedimentos formais prévios, que regulamente o procedimento administrativo correlato, o que não se verifica na legislação em exame.

Assim, considerando que o maquinário e equipamentos são bens de uso exclusivo do ente público municipal, portanto, afetado à prestação de serviços públicos, não há como concedê-los para o atendimento de interesse exclusivamente particular, conforme previsto na norma.

A esse respeito, já decidi nos autos da ADI 1010496-98.2017.8.11.0000, julgada em 13/06/2019 e publicada no DJE em 19/06/2019:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INICIATIVA PRIVADA – LEI No 454/2013 DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 3o, II E IV, 127, 129 E 187, TODOS DA CEMT – EIVA RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O texto legal objurgado, pela omissão de elementos centrais no trato do procedimento administrativo alusivo ao uso particular de máquinas e equipamentos público municipal, não se mostra apto a salvaguardar o interesse público, pelo que afronta, materialmente, os arts. 3o, II e IV, 127, 129 e 187, todos da CEMT, mormente os princípios expressos da moralidade e da impessoalidade. 2. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 454/2013 que se impõe”.

Logo, os recursos públicos dispendidos para esse fim se converterão em prejuízo de difícil reparação ao erário público.

Diante da demonstração concomitante dos dois requisitos necessários para a sua concessão,
defiro a liminar vindicada
para suspender a eficácia da
Lei Municipal no. 1.065, de 27 de maio de 2013, do Município de Araputanga/MT
, até o julgamento definitivo por este e. Órgão Especial.

É como voto.

Requisitem-se as informações ao Requerido, no prazo legal (art. 172,

§ 2o, do RITJMT).

A notificação do Procurador-Geral do Município de Araputanga/MT (art. 125, § 2o, da CEMT)

Em seguida, dê-se vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 173 do RITJ/MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020